Tribunal: TJSP
Processo: 1013556-24.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA. PROCON. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da Fundação. Cabimento. Exposição à venda de produtos com validade vencida. Infração tipificada no artigo 18, § 6o, inciso I do Código de Defesa do Consumidor. Sentença que enquadrou a infração no Grupo I do Anexo I da Portaria Normativa no 57/19 por ser prática não enquadrada em outro grupo. Prática,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA. PROCON. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da Fundação. Cabimento. Exposição à venda de produtos com validade vencida. Infração tipificada no artigo 18, § 6o, inciso I do Código de Defesa do Consumidor. Sentença que enquadrou a infração no Grupo I do Anexo I da Portaria Normativa no 57/19 por ser prática não enquadrada em outro grupo. Prática, contudo, enquadrada de forma expressa no Grupo IV do Anexo I da PN 57/19. Interpretação de que o Grupo IV somente pode abarcar produtos do gênero alimentício. Descabimento. Gravidade das infrações do Grupo IV relacionada à nocividade e periculosidade dos produtos. Infração dos autos envolvendo colas líquidas e adesivos epóxi, produtos destinados a casa e construção com componentes químicos de alto risco à saúde. Ausência de violação abstrata na Portaria aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Aplicação da penalidade que observou os artigos 56, I e 57 da Lei no 8.078/90. Sentença reformada. Apelação provida.